Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-28.1984.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000026-28.1984.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ANÍSIA DOS SANTOS VELOSO

Advogado(s)
:
JURACY GUEDES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PERICIAL JUDICIAL E AVALIAÇÃO MUNICIPAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Desapropriação movida pelo município apelante. A sentença declarou a expropriação do imóvel em favor do ente público, fixando o valor da indenização em R$ 2.903.911,52, conforme laudo pericial judicial, com acréscimo de juros compensatórios de 12% ao ano a partir da imissão provisória na posse, juros moratórios a partir do trânsito em julgado e correção monetária com base na data do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial deveria prevalecer sobre a avaliação realizada pelo Município, considerando a alegada superavaliação do imóvel e a necessidade de nova perícia; e (ii) estabelecer se os juros compensatórios e moratórios devem incidir sobre a indenização fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O laudo pericial judicial deve prevalecer sobre a avaliação do ente público, pois foi elaborado seguindo metodologia reconhecida (ABNT NBR 14653-1 e 14653-2), baseada no método comparativo direto de dados de mercado, e reflete o valor real do imóvel no momento da desapropriação, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4. A simples discordância do expropriante com o laudo pericial não autoriza a realização de nova perícia, sobretudo quando ausente qualquer demonstração de erro técnico ou de falta de isenção do perito, nos termos do artigo 480 do CPC.

5. A incidência de juros compensatórios deve ser afastada, pois, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332, esses juros somente são devidos quando há efetiva perda de renda pelo proprietário expropriado, o que não foi demonstrado nos autos.

6. Os juros moratórios são devidos, pois o valor depositado pelo ente público não corresponde ao montante fixado na sentença como indenização justa, devendo incidir para recompor a perda decorrente do atraso no pagamento integral, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

IV. DISPOSITIVO.

7. Apelação parcialmente provida, para excluir a incidência de juros compensatórios, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0000026-28.1984.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelado ESPÓLIO DE ANÍSIA DOS SANTOS VELOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator